Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-04.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A cobrança indevida de caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, se o consumidor busca solucionar o problema de forma administrativa e a empresa não promove os meios para solucioná-lo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001209-04.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES - CPF: 531.767.661-49 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), AVON COSMÉTICOS LTDA (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020